Tribunal: STF
Processo: HC 74876
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
HABEAS-CORPUS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO X
ABSOLVIÇÃO. Muito embora o julgamento de todo e qualquer habeas-
corpus seja feito a partir de certa moldura fática, descabe, em tal
via, à mercê do exame dos elementos probatórios dos autos e
surgimento de sentença inexistente, transmudar a condenação em
absolvição.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO - LEI DOS CRIMES HEDIONDOS
- QUALIFICADORA. As referências contidas no artigo 9º da Lei nº
8.072/90 ao artigo 223 do Código Penal apenas guardam pertinência
com os tipos dos artigos 213 e 214 do Código Penal.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO - RESULTADO MORTE - LEI
DOS CRIMES HEDIONDOS - QUALIFICADORA. Uma vez constatada qualquer
das hipóteses previstas no artigo 224 do Código Penal, cumpre
observar a qualificadora do artigo 9º da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990, aumentando-se a pena de metade. Isso ocorre quando,
via medicação ministrada em doses maciças, neutraliza-se a
capacidade de resistência da vítima.